Tribunal: TJMT
Processo: 0006043-68.2014.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006043-68.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA - CPF: 177.180.698-26 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), DANIELA APARECIDA REALE DE ANDRADE - CPF: 274.470.568-39 (ADVOGADO), MICHEL DOUGLAS SIQUEIRA - CPF: 303.244.988-02 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.642.657/0001-03 (APELANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO CREDOR – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA LIDE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA JÁ OCORRIDA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Uma vez que o credor já havia habilitado o seu crédito na Recuperação Judicial, o qual foi novado ante a homologação do plano, era descabido o ajuizamento posterior de Busca e Apreensão da garantia a ele vinculada, e portanto, como deu causa ao ajuizamento da Ação, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão

extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a homologação do plano de Recuperação Judicial da apelante.

Esta alega que propôs em 2012 a sua Recuperação Judicial, cujo plano foi homologado em 2013, e apesar de a apelada ter requerido a inclusão dos seus créditos na RJ, propôs em 2014 esta Ação de Busca e Apreensão, visando a constrição das garantias, a qual foi extinta ante a novação operada na RJ.

Aduz que, como foi reconhecido a perda superveniente do objeto, a apelada deve arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Contrarrazões no id n.

119012098.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n. 125544679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10/07/2014 a apelada ajuizou Ação de Busca e Apreensão visando a apreensão da garantia fiduciária das cotas M600/205, M600/206, M600/207, M630/025, M700/088, M776/069, M776/108, M800/035, M800/135, M826/081, M826/107, M938/028, M938/038, M938/052, N027/017.

A sentença foi de extinção sem resolução do mérito ante o reconhecimento da novação da dívida, pois homologado o plano de recuperação judicial proposto pela ora apelante. Confira-se:

“
Há óbice intransponível ao prosseguimento do feito, consistente na perda superveniente do interesse processual. Com efeito, o crédito foi incluído na relação sujeita ao plano de recuperação judicial,

devidamente homologado, inexistindo registro de impugnação manejada pelo credor, nos moldes do artigo 8º da Lei nº 11.101/2005 (Num. 51637963 - Pág. 35).

Muito embora haja arguição de extraconcursalidade, fato é que o crédito foi incluído na relação sujeita ao plano de recuperação judicial, sem impugnação, ocorrendo, por conseguinte, a novação da dívida decorrente da homologação do plano.

De fato, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que verificada a novação, as execuções correlatas devem ser extintas. Veja:

(...) A ação de busca e apreensão, em última análise, converte-se em ação de execução, reforçando a assertiva da extinção processual e não a mera suspensão do feito. Não há, portanto, pertinência no prosseguimento da ação. Assim, configurada a perda superveniente do interesse processual, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito
.”

O Recurso versa unicamente sobre os ônus sucumbenciais impostos à apelante.

O CPC enuncia que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem motivou a lide (§ 10 do art. 85).

Pelo princípio da causalidade, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”.
(
in
Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 296).

Nestes autos, a apelada propôs a Ação de Busca e Apreensão em 2014, posteriormente à homologação do plano de Recuperação Judicial da apelante em 2013. Ademais, conforme declaração do administrador judicial (id 119012076 - Pág. 35 a 39)
a própria apelada pediu ao juízo da RJ a Habilitação dos Créditos relacionados às cotas de consórcio
, as quais são em sua maioria objetos desta lide.

Reforça-se que não se trata aqui de discutir se cabia ou não a extinção da Ação, por se tratar de créditos extraconcursais nos termos do §6º do art. 49 da LRF, até porque a apelada sequer recorreu da sentença.

Logo, uma vez reconhecida na sentença a inviabilidade da propositura da Busca e Apreensão em 2014 ante a homologação anterior do plano de Recuperação Judicial da apelante (2013), é incontroverso que a culpa do ajuizamento é da credora, e por conseguinte
, por força do princípio da causalidade, ela deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Mutatis Mutandis
:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E EXTINÇÃO DAS DEMANDAS A ELAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO –AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO .

A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei nº. 11.101/2005 (STJ, REsp nº. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser respeitada.

Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.

(N.U 1000840-16.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso, apenas para inverter a sucumbência definida na sentença em desfavor da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022